Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE DEVEDORES. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. MAJORAÇÃO NEGADA.

1. Os critérios para a fixação do dano moral são difusos e de difícil consolidação sistemática pela subjetividade que é inerente ao tema. Não obstante isso, três deles merecem o consenso da doutrina e da jurisprudência, como fatores que permitem a dosimetria justa e adequada da reparação: a extensão do dano, a capacidade econômica e a reprovabilidade da conduta do ofensor.

2. Se a hipótese em tela reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito em que não observam agravantes ou atenuantes que vulnerem o consenso jurisprudencial sobre o tema, merece prestígio a sentença que fixou os danos morais em R$5.000,00.

3. A alegação de que as cobranças indevidas continuam após a prolação da sentença deve ser solvida em cumprimento de sentença ante a cominação de multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.